Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739632-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UALF DIAS VASCONCELOS IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O advogado Halrisson Bruce Santos Ferreira impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de UALF DIAS VASCONCELOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na conversão em preventiva da prisão em flagrante do ora paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de agosto de 2020 por incorrer no crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia 19 de agosto de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O impetrante sustenta ser o responsável de uma infante menor de 12 (doze) anos de idade, tanto em ralação ao custeio de suas despesas alimentícias, de vestimenta, moradia, quanto os cuidados de frequência escolar e educacionais. Diz que a infante vem passando por severas privações ao básico necessário para o crescimento físico e mental satisfatório necessários a sua idade. Salienta que atualmente a criança está abrigada na casa de colegas e da avó paterna, mudando-se conforme a disponibilidade de cada cuidador, não possuindo sequer um domicílio fixo para corroborar com a sua criação. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para que o paciente cumpra prisão domiciliar. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar a prisão domiciliar. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor: “Em relação ao autuado UALF DIAS VASCONCELOS, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Acrescente-se, ainda, que o autuado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, sendo reincidente específico e estava em cumprimento de pena, o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de UALF DIAS VASCONCELOS , filho(a) de Olivio Dias Antunes e Luzia Nunes Vasconcelos, nascido em 18/01/1994, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO EM RELAÇÃO AO AUTIADO UALF DIAS VASONCELOS e de intimação.” Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na qual foi autuado pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11343/06. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, verifico que não assiste razão ao impetrante. A prisão domiciliar é prevista nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Em que pese o esforço argumentativo do impetrante com relação ao Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), verifico que, em casos excepcionais como este, a prisão cautelar é a medida mais razoável e benéfica para própria menor, pois a conduta imputada ao paciente se reveste de altíssima gravidade, tendo em vista que na sua residência foram encontrados 85 ( oitenta e cinco) gramas da substância vulgarmente denominada maconha (Cannabis), contendo ainda tetraidrocanabinol e 75,62 (senta e cinco gramas e sessenta e duas centigramas) gramas de cocaína. Ora, a filha menor do paciente era exposta a risco em razão da convivência em sua residência, a qual, em tese, o paciente utilizava como ponto de traficância de substâncias entorpecentes altamente nocivas. Observo que esta Corte tem entendimento similar em casos excepcionais de negativa de concessão de prisão domiciliar, vejamos: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. No julgamento do HC 143.641-SP, o STF concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, salvo em situações excepcionais, hipótese dos autos, em que a conduta imputada à paciente se reveste de gravidade exacerbada, uma vez que a traficância era supostamente realizada em sua residência enquanto ela já cumpria prisão domiciliar. 2. Ordem conhecida e denegada." (Acórdão 1228409, 07283043520198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA A PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉ PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NA IMINÊNCIA DE SER EXPEDIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. (...) 7. As peculiaridades do caso concreto indicam que a prisão domiciliar não se revela adequada, diante do contexto que envolve a periculosidade da paciente, a gravidade concreta do crime e a exposição a risco a que estavam submetidos os seus filhos menores. 8. No caso dos autos, o contexto que envolve a periculosidade da paciente, que continuamente reitera na prática de crimes de tráfico de drogas, a exposição a risco a que estavam submetidos os seus filhos menores, pois conviviam em uma residência na qual, em tese, havia armazenamento de crack, substância entorpecente altamente nociva, além da informação de que não exerce plenamente a guarda de seus filhos, pois estariam sob os cuidados da avó materna, indicam que a decisão impugnada não padece de ilegalidade. 9. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu à paciente o direito de recorrer em liberdade e indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar." (Acórdão 1112022, 07109304020188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que o paciente já ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando novamente voltou, em tese, a delinquir, demonstrando a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando as informações. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 10:56:30. ROBSON BARBOSA Desembargador